Tribunal: TCU
Processo: 040.149/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.149/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Cristina Cunha (XXX.550.126-XX); Izabella Lourenca Amorim Romualdo (XXX.681.456-XX); Jessica Cristina Carvalho (XXX.912.966-XX); Joseanne Cristina de Gois Ferreira (XXX.988.376-XX); Kenya Tatiana Frade Morais (XXX.157.056-XX); Leonardo Pinto Albuquerque (XXX.444.416-XX); Lucia Goncalves de Pinho (XXX.459.007-XX); Matheus Santiago Costa (XXX.968.836-XX); Roger Augusto Santos Goncalves (XXX.901.676-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Jessica de Brito Amorim e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.